Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-26.2024.8.11.0094
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-26.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BEDIN DA SILVA - CPF: 630.126.931-49 (APELANTE), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), LACIR DOS REIS - CPF: 397.032.669-91 (APELADO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), LIDIA F. GONDIM LTDA - CNPJ: 24.014.788/0001-53 (APELADO), LIDIA FERREIRA GONDIM - CPF: 007.418.601-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIDIA FERREIRA GONDIM - CPF: 007.418.601-98 (APELADO), LIDIA F. GONDIM LTDA - CNPJ: 24.014.788/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MARCELO BEDIN DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais formulados em face de LACIR DOS REIS, bem como extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à empresa LIDIA F. GONDIM LTDA (nome fantasia VIA BRASIL VEÍCULOS), reconhecendo sua ilegitimidade passiva. O apelante adquiriu veículo VW/GOL 1.0, ano 2011/2011, com 139.000km rodados, pelo valor de R$ 30.000,00, alegando posterior manifestação de vícios ocultos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa LIDIA F. GONDIM LTDA possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda, considerando que as negociações foram iniciadas através de contato telefônico que ostentava o nome "Via Brasil Veículos" no aplicativo WhatsApp, invocando-se a Teoria da Aparência; e (ii) saber se restou configurado vício redibitório no veículo usado adquirido, passível de ensejar rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ad causam caracteriza-se pela pertinência subjetiva da demanda, exigindo correspondência entre os sujeitos da relação jurídica material controvertida e os da relação processual. O comprovante de transferência bancária demonstra inequivocamente que o pagamento foi realizado diretamente para a conta pessoal do Sr. Lacir dos Reis, sem participação financeira da empresa, constituindo forte indício de negócio jurídico celebrado entre particulares.

4. A Teoria da Aparência, para sua aplicação, exige requisitos específicos, incluindo situação de fato que induza terceiros de boa-fé a acreditar na existência de situação jurídica diversa da realidade. No caso, o pagamento direto ao vendedor e a ausência de documentos formais em nome da empresa demonstram que o apelante tinha conhecimento de estar negociando com pessoa física, não se configurando os pressupostos da aparência jurídica.

5. Para caracterização do vício redibitório, exige-se: defeito oculto, existência do defeito no momento da tradição, gravidade do defeito e desconhecimento do adquirente. Tratando-se de veículo usado com 12 anos de uso e 139.000km rodados, é razoável esperar desgastes naturais e necessidade de manutenções periódicas, não se presumindo que qualquer problema mecânico superveniente decorra de vício oculto.

6. O apelante, sendo mecânico de profissão, possuía conhecimento técnico para avaliar adequadamente o veículo antes da compra, tendo inclusive pago valor inicial para análise prévia do bem. A ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar que os problemas mecânicos já existiam no momento da tradição impede o reconhecimento do vício redibitório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

"1. A mera utilização de contato de WhatsApp com nome empresarial não configura representação aparente quando todos os demais elementos da negociação demonstram transação entre particulares. 2. Em compra e venda de veículo usado entre particulares, a caracterização de vício redibitório exige prova robusta de que o defeito existia à época da tradição, não sendo presumível em face de problemas mecânicos supervenientes em veículos com considerável tempo de uso."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 441, 443; CPC, art. 373, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.380.838/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; TJPR, 3a C.Cível, 0035233-68.2018.8.16.0014, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10002922020188110045, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 04/02/2025; TJ-MT, 10086896320198110003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARCELO BEDIN DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, nos autos da Ação Consumerista cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, Rescisão Contratual e Devolução de Dinheiro, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
LACIR DOS REIS
e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à empresa
LIDIA F. GONDIM LTDA (nome fantasia VIA BRASIL VEÍCULOS)
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais (Id. 310737874), o apelante sustenta, preliminarmente, que a empresa LIDIA F. GONDIM LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que as negociações foram iniciadas e conduzidas através de contato telefônico que ostentava o nome e o catálogo da empresa "Via Brasil Veículos" no aplicativo WhatsApp. Alega que o Sr. Lacir dos Reis foi apresentado como proprietário e representante da empresa durante as tratativas, invocando a Teoria da Aparência e a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, o apelante argumenta que o veículo adquirido apresentava vício oculto, manifestado logo após a compra, e que os apelados se recusaram a sanar o vício ou devolver o valor pago. Sustenta que sua profissão de mecânico não o torna imune a vícios não aparentes e que produziu provas suficientes para demonstrar o problema no veículo. Por fim, defende a configuração de danos morais indenizáveis, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, reafirmando a ilegitimidade passiva da empresa LIDIA F. GONDIM LTDA, a inexistência de relação de consumo entre as partes, a ausência de comprovação do vício oculto e a decadência do direito de reclamar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado. Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARCELO BEDIN DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, nos autos da Ação Consumerista cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, Rescisão Contratual e Devolução de Dinheiro, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
LACIR DOS REIS
e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à empresa
LIDIA F. GONDIM LTDA (nome fantasia VIA BRASIL VEÍCULOS)
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre analisar
a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa LIDIA F. GONDIM LTDA (nome fantasia VIA BRASIL VEÍCULOS)
, acolhida pelo juízo de primeiro grau.

A legitimidade
ad causam
constitui uma das condições da ação e se caracteriza pela pertinência subjetiva da demanda, ou seja, pela correspondência entre os sujeitos da relação jurídica material controvertida e os sujeitos da relação jurídica processual. No caso em análise, a questão central reside em determinar se a empresa apelada integrou ou não a relação jurídica que deu origem ao litígio.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos neste ponto. Os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que a transação comercial foi realizada diretamente entre o apelante e o Sr. Lacir dos Reis, sem a participação efetiva da empresa LIDIA F. GONDIM LTDA.

O documento mais contundente nesse sentido é o comprovante de transferência bancária juntado aos autos (Id. 310737364), que evidencia que o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi realizado diretamente da conta do apelante para a conta pessoal do Sr. Lacir dos Reis, sem qualquer intermediação ou participação financeira da empresa apelada. Este fato, por si só, já constitui forte indício de que o negócio jurídico foi celebrado entre particulares.

Ademais, a documentação apresentada pela defesa (Id. 310737859), incluindo o Contrato Social, o comprovante de CNPJ e o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da empresa, comprova que o Sr. Lacir dos Reis não integra o quadro societário da empresa LIDIA F. GONDIM LTDA, sendo a única sócia-administradora a Sra. LIDIA FERREIRA GONDIM. Foi juntado ainda um "Contrato de Prestação de Serviço" demonstrando que o Sr. Lacir dos Reis atua como vendedor autônomo de filtros, sem vínculo empregatício formal com a empresa (Id. 310737861).

O apelante invoca a Teoria da Aparência para sustentar a legitimidade passiva da empresa, argumentando que as negociações foram iniciadas por meio de um contato de WhatsApp que se apresentava com o nome e catálogo da "Via Brasil Veículos". Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

A Teoria da Aparência, embora relevante no ordenamento jurídico brasileiro, exige para sua aplicação a presença de requisitos específicos, entre eles a existência de uma situação de fato que, por sua exteriorização, induza terceiros de boa-fé a acreditar na existência de uma situação jurídica que não corresponde à realidade. No entanto, essa teoria não pode ser aplicada de forma indiscriminada, especialmente quando existem elementos objetivos que permitem ao interessado identificar a verdadeira natureza da relação jurídica.

Segundo a doutrina, a teoria da aparência possui requisitos que, no caso, não foram preenchidos:

"Quanto aos requisitos para se aplicar a teoria da aparência, De Mattia assim se manifestou: “ Após analisar os pontos comuns e as diferenças entre a teoria da representação aparente e a teoria geral da aparência, deve-se concluir que, para a configuração da representação aparente necessário que estejam presentes todos os elementos que compõem o tipo da aparência de direito:
a)a aparência em si ou fato externo que a produz: b)a imputabilidade desse fato (positivo ou negativo)ao titular do direito (no caso da representação aparente, o dono do negócio); c)o nexo de causalidade entre a aparência e o comportamento desenvolvido pelo adquirente do direito (no caso da representação aparente pelo que contrata com o representante aparente); d)a boa-fé do terceiro
”. CHINELLATO, Silmara; MORATO, Antonio. 5. Fornecedor Aparente In: BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; MIRAGEM, Bruno. O Direito do Consumidor no Mundo em Transformação. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/o-direito-do-consumidor-no-mundo-em-transformacao/1201070736. Acesso em: 17 de Setembro de 2025. (Negritei)

No caso em tela, o fato de o apelante ter realizado o pagamento diretamente ao Sr. Lacir dos Reis, e não à empresa, demonstra claramente que ele tinha conhecimento de que estava negociando com uma pessoa física. Ademais, não há nos autos qualquer documento formal, como nota fiscal, recibo ou contrato em nome da empresa, que pudesse induzir o apelante a acreditar que estava adquirindo o veículo da pessoa jurídica.

A mera utilização de um contato de WhatsApp com o nome da empresa não é suficiente para caracterizar a aparência de representação, especialmente quando todos os demais elementos da negociação apontam para uma transação entre particulares. O apelante, sendo mecânico de profissão, possui conhecimento técnico suficiente para compreender a natureza da transação que estava realizando.
"A teoria da aparência sempre considerou como relevantes a boa-fé e a tutela da confiança."
(Chinellato, 2021)

Assim, não se verifica nos autos falhas na boa-fé e confiança no negócio realizado entre as partes, reconheço a
ilegitimidade passiva da empresa LIDIA F. GONDIM LTDA.

O apelante sustenta a existência de vício oculto no veículo adquirido, que teria se manifestado logo após a compra, e alega que o apelado se recusou a sanar o vício ou devolver o valor pago. Contudo, assim como bem pontuado na sentença recorrida, o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a existência do alegado vício oculto à época da tradição do bem.

Inicialmente, cumpre estabelecer os parâmetros jurídicos para a caracterização do vício redibitório, especialmente em se tratando de veículos usados com considerável tempo de uso. O Código Civil, em seu artigo 441, dispõe que
"a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor".

Para a configuração do vício redibitório, é necessária a presença dos seguintes requisitos: (a) defeito oculto; (b) existência do defeito no momento da tradição; (c) gravidade do defeito, tornando a coisa imprópria ao uso a que se destina ou diminuindo-lhe o valor; e (d) desconhecimento do adquirente.

No caso em análise, trata-se de veículo VW/GOL 1.0, ano 2011/2011, ou seja,
com 139.000km rodados no momento da negociação, aproximadamente 12 anos de uso.
Este fato, por si só, já impõe uma análise diferenciada quanto à caracterização do vício redibitório, pois é razoável esperar que um veículo com tal tempo de uso apresente desgastes naturais e necessite de manutenções mais frequentes.

A compra do veículo foi efetivada em 04 de maio de 2023, quando o apelante, após analisar o veículo que foi levado até a cidade de Tabaporã-MT pelo vendedor, realizou a transferência de R$ 30.000,00 diretamente para a conta do Sr. Lacir dos Reis. Importante destacar que houve um pagamento inicial de R$ 1.000,00 para que o veículo fosse levado para análise, o que demonstra que o apelante teve a oportunidade de examinar o bem antes de concluir a compra.

Posteriormente,
em 19 de julho de 2023
, já com o veículo na oficina mecânica e após ter sido aberto o motor, o apelante informou sobre o suposto dano no motor.

O apelante, sendo mecânico de profissão, possuía conhecimento técnico para avaliar adequadamente o veículo antes da compra. Ademais, tratando-se de um veículo usado, com considerável quilometragem, é razoável esperar que apresente desgastes naturais e necessite de manutenções periódicas, não se podendo presumir que qualquer problema mecânico surgido após a compra seja decorrente de vício oculto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização do vício oculto em veículo usado, é necessária prova robusta de que o defeito já existia à época da tradição, ainda que de forma embrionária, e que não poderia ser detectado por meio de inspeção ordinária. No caso em análise, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar tais requisitos, conforme lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná, em caso análogo, decidiu que
"em se tratando de compra e venda de automóvel usado é presumível o desgaste natural de suas peças e quem o adquire assume alguns riscos, devendo, portanto, certificar-se previamente das condições gerais do veículo"
(TJPR - 3a C.Cível - 0035233-68.2018.8.16.0014 - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante, destacou que
"quem, entre particulares, compra automóvel usado compra-o no estado em que se encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de técnico, mas sem garantia do vendedor, que não responde por vício oculto, a menos que se lhe comprove o dolo, não a mera culpa
" (AREsp 1.380.838/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que não há elementos suficientes para comprovar que os problemas mecânicos alegados pela apelada já existiam no momento da tradição do veículo, requisito essencial para a caracterização do vício redibitório.

Logo, é razoável esperar que componentes como motor, suspensão e embreagem apresentem desgastes significativos, sem que isso configure necessariamente um vício oculto.

Nesse sentido é o julgado da 1a Câmara de Direito Privado do nosso e. Tribunal de Justiça:

“Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de indenizatória. Compra e venda de veículo usado . Defeito no motor pouco após à tradição. Ressarcimento de despesas com conserto de veículo. Ausência de nexo de causal entre a conduta do réu e o defeito reclamado pela autora. Negócio celebrado após a compradora levar o veículo à revisão mecânica .
Veículo usado que está sujeito e propenso ao aparecimento de falha mecânica. Responsabilidade civil não caracterizada.
Recurso desprovido. I . Caso em exame 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos gastos com o conserto de carro objeto do contrato de compra e venda celebrado com os réus por não verificar a presença de nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva e maliciosa dos vendedores e o superveniente defeito manifestado no automóvel quanto já em posse da compradora. II. Questão em discussão 2 . O mérito recursal consistente em verificar se o conjunto fático-probatório conduz à constatação ou não da caracterização da responsabilidade civil dos réus/vendedores em decorrência do surgimento/detecção de defeitos mecânicos no automóvel usado (ano 2004) vendido à autora/compradora no ano de 2017. III. Razões de decidir 3.
Em se tratando de contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares, cabe à compradora adotar providências mínimas quanto à qualidade do bem antes de comprá-lo, na medida em que é natural o aparecimento e a ocorrência de problemas, tratando-se de algo esperado para bens com tais características, não sendo possível admitir, em razão da superveniência de defeito, que ela incorreu ou foi induzida a erro só porque o vendedor teria assegurado o bom estado do veículo
. 4. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta do réu/vendedor e o defeito mecânico que surgiu posteriormente no veículo negociado entre as partes, não há falar em caracterização de reponsabilidade civil e nem dever de indenizar. IV. Dispositivo 5 . Recurso desprovido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002922020188110045, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL –DEFEITO NO PRODUTO APÓS QUATRO ANOS DE USO – PRODUTO FORA DA GARANTIA CONTRATUAL (12 MESES) – DECADÊNCIA VERIFICADA –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO
– ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor de que se trata de vício oculto, não há que se falar em restituição dos valores despendidos
e/ou indenização por danos morais em razão do decurso do prazo decadencial para o reclamo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe”. (TJ-MT 10086896320198110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021 - destaquei).

Assim, considerando que foi afastada a causa de pedir do vício oculto ou redibitório,
não há que se falar em danos morais e materiais
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025